Tribunal: TJDFT
Processo: 0734422-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734422-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDILSON BATISTA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de EDILSON BATISTA DO NASCIMENTO, atualmente preso preventivamente por determinação do Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, no processo de número 0725586-80.2024.8.07.0003. A impetração tem como objetivo a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. A Defensoria Pública sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática do crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. No entanto, a defesa argumenta que a prisão é desnecessária, apontando que o crime, em tese, foi praticado sem violência ou uso de armas, o que demonstraria a ausência de gravidade concreta que justificasse a prisão preventiva. A impetração destaca que o paciente é tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais e não há qualquer indicativo de que sua liberdade represente risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. A Defensoria questiona a fundamentação utilizada pela magistrada, que se baseou na suposta ligação do paciente com atividades relacionadas ao tráfico de drogas, argumento que não estaria sustentado por qualquer prova concreta nos autos. Além disso, a defesa argumenta que, em vista das circunstâncias do caso, é provável que, mesmo em caso de condenação, o paciente não cumpra pena em regime fechado, o que torna a manutenção da prisão preventiva desproporcional e contrária ao princípio da homogeneidade das tutelas cautelares. A defesa também enfatiza que a prisão preventiva só deve ser mantida quando não for possível a aplicação de medidas menos gravosas, conforme exigido pela legislação processual penal. Diante dos argumentos apresentados, a defesa requer a concessão de medida liminar para a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da ordem de habeas corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva. A petição inicial foi acompanhada de documentos É o Relatório. Decido. Contrário ao que alega o impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (extorsão), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso o paciente foi preso em flagrante delito pelo crime de extorsão, em razão de estar cobrando dívida de droga do irmão da vítima, asseverando que caso não fosse paga iria matá-lo. Nesse sentido foi o depoimento do policial condutor do flagrante (ID 63049682): “Nesta manhã* por volta das 10h30min, patrulhava no Centro de Ceilândia, ao lado do posto policial, quando foram acionados por CESAR AUGUSTO AGOSTINI, o qual informou que um homem que estaria na parada de Ônibus, usando toca, estaria extorquindo, por meio de mensagens de celular, a amiga dele, Sr* CRISTHIANE, cobrando uma suposta dívida de droga do irmão de CRISTIANE, CARLOS EDUARDO DA GUARDA, caso não fosse pago iria matá-lo. QUE foram até a parada de ônibus e abordou o suspeito, EDILSON BATISTA DO NASCIMENTO, o qual estava acompanhado de MARIA ROSANA COTA DE LIMA. Realizada a busca pessoal: foi encontrado com EDILSON BATISTA dois comprimidos de Rohypnol (dentro da carteira de identidade), aparelho celular da marca Motorola, e cartões bancários em nome de terceros. QUE se deslocou com os suspeitos até esta delegacia de polícia, quando o declarante teve contato com CRISTIANE, a qual mostrou, do aparelho celular dela, mensagens e áudios ameaçadores, bem como a totografia que EDILSON mandou para que CRISTIANE o reconhecesse.” Na mesma linha é o depoimento da vítima Cristhiane Fernanda da Guarda (ID 63049682 – p. 7): QUE: é irmã de CARLOS EDUARDO DA GUARDA, que é viciado em "crack" há 19 anos, ele já foi internado compulsoriamente 12 vezes, porém há 02 meses ele recaiu. QUE CARLOS EDUARDO fica "sumido" de três a quatro dias nas ruas, consumindo droga. QUE ontem recebeu mensagens do número (61) 98123-0912, número vinculado (conforme indicado pelo aplicativo Whatsapp) a pessoa de EDILSON BATISTA DO NASCIMENTO, informando que seria traficante da? de Ceilândia Norte", que CARLOS EDUARDO estaria devendo R$ 100,00 em droga, que a declarante deveria fazer o pagamento via pix: chave CPF 066.125.893-96, em beneficio de EDILSON BATISTA DO NASCIMENTO, caso contrário CARLOS EDUARDO seria morto. QUE, no final das contas, ficou combinado da declarante pagar, em espécie, a quantia de R$ 100,00, até as 10h00min de hoje, na praça do restaurante comunitário, mandado uma fotografia para que a declarante conseguisse identificá-lo, caso contrário CARLOS EDUARDO seria degolado, QUE veio até esta delegacia, informou o ocorrido, e os policiais civis diligenciaram no local informado, porém não conseguiram localizar o suspeito. QUE estava retornando para casa, quando, ao parar no posto de combustível, próximo a esta delegacia, visualizou o suspeito sentado na parada de nibus. Ele estava mandando mensagem para a declarante no momento. Havia uma guarnição da PMDE na praça, próximo, os militares foram informados sobre o ocorrido e abordou o suspeito, o qual estava acompanhado com uma mulher, sendo os dois conduzidos até esta delegacia de polícia..” Observa-se que a conduta do paciente foi identificada pela prisão em flagrante pelo crime de extorsão. A materialidade e indícios de autoria estão testificados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Depoimento de Policiais, Depoimento da Vítima, tudo conforme documentos que instruem o Inquérito Policial. De tais elementos nota-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está descrita nos seguintes termos (ID 63049682 – p. 90): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Cuida-se de delito de extorsão, em que o autuado ameaçou matar o irmão da vítima, caso esta não pagasse sua dívida relacionada ao tráfico de drogas. O delito foi praticado com com grave e contundente ameaça, relacionada ao contexto criminoso. Desse modo, mesmo diante de outros antecedentes recentes, há notícia de que o autuado está envolvido com tráfico de drogas, justamente o que ensejou a cobrança de dívida mediante extorsão. Por isso, diante da reiteração criminosa do autuado, pois tem vivido de práticas ilícitas, sua soltura coloca em risco a ordem pública, sendo insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Portanto, pelo que se avista, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias dos crimes, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. Não passa despercebido, conforme narrado pela testemunha policial e pela vítima que o crime foi praticado tendo como causa dívida de droga, o que não prova, mas leva à conclusão de que o paciente, direta ou indiretamente, está envolvido com o tráfico, que é equiparado a crime hediondo. Ademais, o crime, conquanto não tenha sido praticado mediante violência, foi realizado com grave ameaça de morte para que a vítima pagasse dívida realizada por seu irmão, que é usuário. Tal comportamento gera intranquilidade para a vítima e, por consequência para a ordem pública, pois se solto, há dúvidas sinceras se não tentará consumar a ameaça de morte empreendida. Calha destacar, ainda, que o paciente, em 2007, foi indiciado por crime de furto qualificado (ID 63049682) no 8o Distrito Policial Teresina, o que assevera a conclusão da necessidade da prisão, pois seu caminho pelo crime, em tese, já ocorreu anteriormente. Vale ressaltar, que o crime de extorsão com ameaça de morte desponta como de grande impacto para a vítima, que tem a sua vida ou de ente querido ameaçada, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de utilizar meio vil para coagir pessoa a pagar dívida de tráfico contraída por seu irmão. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre elementos do crime e acessórios, que no caso se observa pelo fato se tratar de extorsão decorrente de dívida de tráfico Aliás, ao contrário do que aponta a impetrante, este fato foi confirmado pelo policial condutor do flagrante e pela própria vítima, não havendo que se falar em ausência de elementos para tal conclusão. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024 19:19:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator